Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDOS REITERADOS DE PENHORA DE BENS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a análise de pedidos já preclusos.
III. Razões de decidir.
3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada por meio adequado.
3.1. A reiteração de pedidos de penhora de bens em nome de terceiro, sem interposição de recurso, não tem o condão de reabrir a discussão.
3.2. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, por não constituir instrumento previsto no CPC. Precedentes TJDFT e STJ.
3.3. A decisão que indeferiu a penhora de bens em nome de terceiro foi clara e fundamentada, tendo o juízo de origem reiterado expressamente, em despachos posteriores, que a matéria já havia sido apreciada e se encontrava preclusa, afastando a alegação de omissão.
3.4. Eventual omissão na decisão judicial deve ser impugnada por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inviável a reiteração de pedidos como substituto do meio processual próprio.
3.5. Configurada a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
4. Configurada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.021, § 4o.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita pedido já precluso, reiterado por meio de petições sucessivas de reconsideração, sem impugnação pelos meios processuais adequados.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III, 1.021, §§ 4o e 5o, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0746676-56.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 22.05.2025. STJ, AREsp 2.722.969/SP, Rel. Moura Ribeiro, 3a Turma, p. 29.05.2025.